Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, confirmando a tutela provisória de urgência concedida, julgou procedente a pretensão inicial para condenar as rés a restabelecer o plano de saúde da autora, ou fornecer outro plano similar, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, ou realizar a migração para plano de outra operada, mediante portabilidade de carência, bem como a pagar compensação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Autos redistribuídos a esta Relatoria por prevenção, em razão do agravo de instrumento n. 0753296-84.2024.8.07.0000, interposto pela parte ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial. Recurso desprovido, à unanimidade, nos termos do Acórdão n. 1980403 desta e. 7a Turma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o pedido de efeito suspensivo deve ser conhecido; (ii) a operadora de saúde ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) é cabível a rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde pela operadora e administradora requeridas; (iv) a autora faz jus à compensação por danos morais; e, (v) subsidiariamente, se o quantum indenizatório fixado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
5. Comprovada a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e o titular da relação de direito material, à luz dos elementos contidos nos autos e da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, tem-se por evidente a legitimidade da operadora de saúde ré (integrante da cadeia de consumo) para responder por eventuais danos suportados pelo cancelamento indevido do contrato de assistência à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
6. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do beneficiário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18 e do art. 1o da Resolução n. 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar.
7. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo a jurisprudência do STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. No caso, não ocorreu aviso prévio da beneficiária sobre a extinção do contrato de assistência à saúde, não houve observância do prazo de 60 (sessenta) dias para continuidade da prestação dos serviços após a notificação da resilição, e a autora está em tratamento médico diante do diagnóstico de câncer de mama. Constatada a irregularidade praticada, inafastável o reconhecimento da prática de ato ilícito a ensejar a responsabilização das rés. Escorreita a r. sentença nesse ponto.
8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 12, caput, do Código Civil. O cancelamento indevido do plano de saúde que enseja a interrupção do tratamento médico oncológico sobeja o simples inadimplemento contratual e viola os direitos de personalidade da beneficiária (vida, integridade física-psíquica e dignidade), configurando dano moral indenizável.
9. O quantum indenizatório fixado na sentença merece ser majorado, a fim de atender ao critério bifásico, ao padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça, aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assim como às circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente os reflexos do ato ilícito na vida da autora (paciente oncológica com saúde debilitada), o porte econômico da operadora e administradora rés e o reiterado descumprimento da tutela provisória de urgência anteriormente concedida.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da ré Ceam Brasil – Planos de Saúde Ltda. parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Apelação da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.